Tribunal: TJMT
Processo: 1026400-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.
Os Embargos de Declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.
O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026400-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER - CPF: 039.903.261-47 (EMBARGANTE), NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (EMBARGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os E
mbargos
de D
eclaração
não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo embargante, alegando erro de premissa fática e omissão.

Aduz que o acórdão padece de omissão porque os votos do 1o e 2o vogais limitaram-se a apontar que a decisão agravada
“resguarda o direito do comprador/agravado do risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que não compete a ele apenas a restituição do valor que pagou, mas também as perdas e danos como lucros cessantes, por força da cláusula sexta do contrato
” e que a
“averbação a margem da matrícula tem natureza cautelar.”

Diz que no caso em análise,
não se vislumbra que a situação fática e jurídica apresentada no Juízo de piso evidencie a probabilidade do direito alegado de modo a justificar a concessão da medida sem que haja o necessário aprofundamento dos fatos com a apuração dos pontos controvertidos pelas partes em cognição exauriente, principalmente porque o principal ponto de contrariedade assenta-se na existência ou não de perdas e danos e lucros cessantes.

Requer a conversão do julgamento em diligência com a determinação de constatação do estado da coisa por oficial de justiça da Comarca de situação do imóvel na hipótese deste órgão colegiado entender pela necessidade de produção de prova para a constatação da veracidade das informações sobre o imóvel objeto da demanda.

Acostou aos autos a sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto em 12/06/2019, Processo N° 0019763-03.2011.4.01.3600 - 7a VARA – CUIABÁ, em que o embargado figura como réu e foi condenado como incurso nas penas do art. 304 c/c art. 297 c/c art. 71, todos do Código Penal, na pena de 02 anos de detenção e multa por uso de documento falso

no exercício da atividade de comercialização de produto florestal, consistentes em 03 Autorizações para Transporte de Produto Florestal - ATPF’s nos 7425324, 7425325 e 8141434.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

1o VOGAL

V O T O R E L A T O R

O embargante alega erro de premissa fática e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, cuja decisão agravada consistiu no deferimento
da antecipação da tutela para determinar
o bloqueio da matrícula do bem (matrícula 6.731, livro 02, do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro-MT); à averbação da presente demanda na matrícula do imóvel para que dê ciência aos terceiros possíveis interessados; à manutenção do autor na posse do imóvel e, por fim, à autorização para que efetue o pagamento em juízo das parcelas vincendas do mencionado contrato, até o efetivo julgamento do mérito desta ação.

A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material
é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

E a omissão que poderia ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração seria a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito suscitado nas razões recursais
e necessário ao deslinde da matéria.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado não incorreu em nenhum dos vícios apontados. Confira-se:

“O agravante aduz que recebeu por herança a totalidade da área litigiosa de 4.000 hectares e na pendência de demanda judicial travada com a corré e co-herdeira Sirlana de Souza Doerner, firmou com o agravado, em 19/11/2021, o compromisso de compra e venda objeto da lide.

Assevera que o agravado, mesmo ciente de tudo, inclusive das tratativas de acordo já em curso, bem como que eventual composição amigável naqueles autos poderia resultar no distrato contratual, utiliza da demanda apenas para prejudicar terceiros, na medida em que, alternativamente, também pretende a rescisão contratual.

Acrescenta que está disposto a restituir os valores pagos e as despesas antecipadas pelo agravado, com todas as atualizações devidas, não havendo justificativa para a indisponibilidade do imóvel, principalmente diante da incompetência do juízo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

O contrato foi marcado por cláusulas atípicas de confidencialidade e de proibição à averbação.

A "Cláusula de Confidencialidade" é uma restrição incluída em contratos que determina a proibição da revelação de informações confidenciais que uma ou mais partes terão acesso. É quando as p
artes se comprometem a manter
em sigilo

as informações que serão trocadas durante a elaboração ou a execução de determinado
projeto
,
desenvolvido em conjunto por ambas.

Por meio desse instrumento, tenta-se evitar que uma das partes publique ou divulgue, sem a autorização da outra,
informações confidenciais
, tais como técnicas de produção, estratégias de mercado e dinâmicas de funcionamento, ideias, logomarcas, dentre outras.

Segundo o agravante, a cláusula de confidencialidade tinha por finalidade a garantia de incolumidade das tratativas do acordo judicial já iniciado no processo n.o 1001239-08.2021.8.11.0033 e a conservação da ausência de impedimento para eventual aquisição e transferência da propriedade do respectivo imóvel para Requerida Sirlana Doerner.

Anexou aos autos termo de sessão de audiência de conciliação infrutífera, no processo no 1001239 – 08.2021.8.11.0033, documento de ID no 154236687.

Após essa audiência, ele (agravante) aceita vender ao Agravado fração ideal de 50% da área matriculada sob no 6.731 equivalente a 2.000ha, como também arrenda por 10 anos a área remanescente de 2.000 ha, conforme contratos de compra e venda de imóvel rural e de arrendamento de imóvel rural.

Se ele (agravante) tivesse qualquer aceno da parte de Sirlana de Souza Doerner pela futura compra da área em questão, não seria admissível que aceitasse vender a mesma área e arrendar por 10 anos a área de igual tamanho e remanescente da mesma matrícula.

Portanto, ao inserir as cláusulas de confidencialidade e de proibição de averbação do contrato na matrícula do imóvel o Agravante desejava impedir que o agravado, por ter adquirido a área, reclamasse qualquer proveito econômico decorrente da propriedade anterior.

Ocorre que o agravado afirmou que reconhecia que qualquer proveito econômico de cunho indenizatório pertenceria ao próprio agravante, já que naquele processo o direito do recorrente precedeu à compra e venda celebrado com o recorrido.

Confira-se os pedidos constantes da petição inicial do processo n. 1001239-08.2021.8.11.0033 da Comarca de São José do Rio Claro:

“(...)

- seja julgada procedente a Ação condenado a requerida a reparar os danos materiais que infligiu ao requerente, no montante de R$64.721.077,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e vinte e um mil e setenta e sete reais) que decorrem da:

I) ilegal extração de madeira de sua propriedade avaliada em R$40.721.077,00 (quarenta milhões, setecentos e vinte e um mil e setenta e sete reais);

II – ilegal inibição da área de 4.000 hectares, objeto da matrícula 6.731, em razão do ilegal registro de averbação de reserva florestal, que impede a exploração agrícola em 20% do imóvel rural (800 hectares), cujo valor médio na região de Nova Maringá/MT é de R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), em cujas condenações deverão incidir juros de mora desde a ocorrência do ato ilícito e correção monetária a partir da citação;

f) Seja a requerida condenada em danos morais, cuja condenação deverá observar a intenção de fraudar para o locupletamento ilícito; a hipossuficiência e incapacidade absoluta da vítima quando da ocorrência dos fatos e o montante patrimonial envolvido que alicerçam uma condenação não inferior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

(...)”

Portanto, a existência das cláusulas de confidencialidade e de vedação à averbação do contrato na matrícula do imóvel não tinha o objetivo de antever a hipótese de rescisão da avença por condição resolutiva vinculada à possibilidade de acordo naqueles autos.

Como afirmou o agravado, se essa fosse a condição para celebração do negócio, ele não firmaria a compra e venda, principalmente porque os valores envolvidos - R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) eram muito altos, sem contar os investimentos que ele comprovadamente realizou na área para deixá-la apta ao plantio de grãos.

Inclusive, constata-se a má-fé do agravante ao não informar à Sirlene Doerner que a área que ela estava negociando já havia sido vendida há 01 ano ao agravado.

Como vender uma área que já tinha sido vendida?

O agravado também contestou a afirmação do agravante de que ele e seu advogado compareceram a uma reunião para formalização do distrato e que solicitou o dowload dos autos digitais para finalização do documento.

Acostou aos autos a gravação da reunião em áudio e ata notarial em anexo para demonstrar que não foi informada a venda da área e que em momento algum foi franqueada cópia do processo que tramitou na comarca de São José do Rio Claro, que não houve ajuste para elaboração de minuta de distrato ou entrega de minuta para análise.

Disse, ainda, que não tinha interesse da rescisão do contato.

No distrato de instrumento particular anexado aos autos (ID no 154236696) não consta assinatura do agravado, ele afirma que jamais lhe fora oportunizado vista e que nunca deu anuência à sua redação. Segundo ele, trata-se de documento fabricado única e exclusivamente para atender à fábula narrada nos fatos deste agravo de instrumento.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois preserva o direito do comprador/agravado do risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que não cabe a ele apenas a restituição do valor que pagou, mas perdas e danos, bem lucros cessantes de acordo com a cláusula sexta do instrumento convencionado.

Isso posto,
divirjo da relatora para negar provimento ao Recurso.”

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Ademais, o
julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

Logo, é infundada a alegação do embargante.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023